Tribunal: TJSP
Processo: 1007474-24.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007474-24.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ISMAEL RIVELINO CASTILHO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007474-24.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/4
Voto no 37038
Apelação no 1007474-24.2017
Apelante: Ismael Rivelino Castilho da Cruz
Apelado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento
Ação de indenização - danos morais - inexistência de danos
morais - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso
improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por ISMAEL RIVELINO
CASTILHO DA CRUZ contra BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO buscando a transferência de
veículo objeto de contrato de financiamento rescindido entre as partes
junto aos órgãos competentes, bem como indenização por danos morais
decorrentes de protesto indevido. Ao relatório de fls. 149/151, acrescenta-
se que a ação foi julgada extinta em relação à obrigação de fazer, sendo
improcedente quanto aos danos morais. Apelou o autor, sustentando a
ocorrência dos danos morais. Com contrarrazões, subiram os autos a este
Tribunal.
É o RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007474-24.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/4
Inicialmente, destaque-se que, efetivamente, não ficou
caracterizado dano moral que justificasse a indenização pretendida pelo
autor, que não comprovou ter sofrido qualquer abalo psicológico.
Com efeito, conforme bem observou o MM. Juízo “a quo”,
cujos fundamentos não restaram alterados pelas razões recursais, a rescisão
do contrato, em agosto/2016, com a devolução amigável do veículo,
decorreu da inadimplência do autor, tendo o réu baixado o gravame em
setembro/2016 e providenciado o pagamento do IPVA em atraso em
maio/2017, antes da propositura da ação, não configurando ato ilícito que
justificasse a indenização.
Ainda, que assim não fosse, a falha na prestação de serviços
ou o mero descumprimento contratual não configuram ofensa à honra do
autor e tampouco abalo do seu conceito perante a sociedade, não estando
demonstrada a ocorrência de dano moral.
Ressalte-se que não é devida indenização por danos morais em
razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
sofrem no seu dia a dia, freqüentes na vida de qualquer indivíduo, que não
demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu
comportamento habitual, em razão desses contratempos.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007474-24.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/4